Tribunal: TCU
Processo: 000.354/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam dos atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria de Sérgio Resende, emitidos pela Fundação Nacional de Saúde e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria de Sérgio Resende, concedendo-lhes registro.